Tribunal: STF
Processo: MS 38495
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. Instauração de PAD contra magistrado. Decisão impugnada que saneou os vícios ora alegados. Fundamentação adequada para determinar o afastamento da magistratura. 



1. Tutela de urgência em Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela pelo impetrante.



2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



3. Não se observa, liminarmente, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão. A decisão impugnada saneou os vícios alegados pelo impetrante e apresentou fundamentação adequada para seu afastamento da magistratura.



4. Indeferimento da liminar.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Juiz Federal, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0000074-15.2022.2.00.0000, no qual se apuram indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela.



    2. O impetrante alega que a instauração do PAD é ilegal, uma vez que derivou de desarquivamento do Pedido de Providências (PP) nº 0004306-41.2020.2.00.0000, em julgamento de recurso administrativo que seria intempestivo. Sustenta que o autor do recurso administrativo não teria legitimidade para recorrer no caso. Defende ter havido violação ao princípio da segurança jurídica, em vista da ausência de fatos novos que justificassem o desarquivamento. 



    3. Impugna, também, a ordem de afastamento preventivo das funções, determinada no acórdão atacado, quando ordenada a instauração do PAD. Alega que a fundamentação seria deficiente, uma vez que foi apresentada de forma genérica. A decisão também seria inválida, porque considera a gravidade abstrata dos fatos e presume a interferência do impetrante nas investigações.



    4. Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do PAD nº 0000074-152022.2.00.0000. No mérito, pleiteia o arquivamento do PAD ou a exclusão dos fatos já apreciados pela Corregedoria do Tribunal a que está vinculado e pelo Conselho Nacional de Justiça.



    5. Posterguei a análise do pedido liminar para depois das informações e determinei a intimação da União para manifestar seu interesse em ingressar no feito (doc. 320). A União requereu seu ingresso (doc. 324)



    6. O Min. Luiz Fux, Presidente do Conselho Nacional de Justiça, prestou informações (doc. 329). Transcreveu o detalhado voto da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que conduziu a decisão do Conselho relativa ao impetrante. Defendeu a necessidade de deferência na revisão das decisões do CNJ, em razão de sua natureza técnica.



    7. O impetrante apresentou novas manifestações nos autos, reiterando o pedido liminar (docs. 697 e 701). Alegou excesso de prazo do PAD e necessidade de apreciação da tutela de urgência, em vista da designação de audiência una para os dias 14 e 15.06.2022.



    8. É o relatório. Decido a medida liminar.



    9. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No presente caso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado.



    10. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselho a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    11. O impetrante aponta os seguintes vícios no alegado ato coator: (i) irregularidades procedimentais no desarquivamento do pedido de providências; (ii) reapreciação de fatos já analisados; e (iii) deficiência da fundamentação para determinar seu afastamento das atividades na magistratura.



    12. Os alegados vícios procedimentais do ato impugnado foram devidamente saneados pela Corregedora Nacional de Justiça, conforme se depreenda da leitura do próprio ato. Quanto ao desarquivamento, a decisão trouxe a seguinte fundamentação:



    “A avaliação feita neste voto é a de que a decisão do Tribunal Regional Federal contrariou frontalmente disposições legais e atos normativos deste Conselho acerca da responsabilidade de magistrados, assim como há indícios suficientes de autoria e materialidade de infrações disciplinares tanto nos fatos apurados na origem, quando nos fatos noticiados originariamente pelo Ministério Público Federal. 



    Em consequência, o arquivamento deve ser revisto, pela contrariedade da decisão da origem ao ordenamento jurídico (art. 83, I).”



    13. Assim, houve a devida fundamentação para justificar a prática do ato. Anoto que, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição, o CNJ pode rever de ofício os processos disciplinares instaurados contra magistrados e julgados há menos de 1 (um) ano. Portanto, o ato de desarquivamento prescinde da regularidade formal do recurso apresentado pelo autor do pedido de providências, dado que pode ser adotado de ofício, independente de requerimento das partes interessadas. Ademais, foi instaurada a Reclamação Disciplinar nº 0000879-02.2021.2.00.0000, postulada pelo Ministério Público, envolvendo questões similares às apresentadas pelo autor do pedido de providências. Nesse sentido, a jurisprudência do STF entende que o CNJ dispõe de competência originária para instaurar o PAD, conforme decidido na ADI 4638 MC-Ref.



    14. Acerca da reapreciação de fatos já analisados em procedimentos anteriores, verifico que a Corregedora Nacional de Justiça teve o cuidado de desconsiderar tais fatos, instaurando o PAD somente sobre fatos novos, apresentados pelo Ministério Público e pelo autor do pedido de providências. Transcrevo excerto da decisão impugnada, elucidativo sobre esse ponto:



    Prosseguindo, segundo apontado pelo magistrado reclamado em sua Defesa Prévia, os fatos noticiados neste procedimento já teriam sido investigados e arquivados, o que imporia o arquivamento do procedimento, à luz da coisa julgada administrativa (Id 4404098). Sem razão a Defesa. 



    Como já esclareci na decisão que determinou a intimação do magistrado para Defesa Prévia (Id 4357157), alguns fatos imputados ao Reclamado já foram objeto de análise e julgamento por este Conselho Nacional de Justiça, especificamente com referência a condutas proferidas no âmbito de processos judiciais em que atuou, conforme pesquisa disponível no PJe/CNJ. 



    Todavia, como enalteci na referida decisão, tratam-se de apenas 3 (três) fatos já apurados pelo Conselho Nacional de Justiça e novamente a ele imputados mas que, como explicitei e reconheci naquela decisão, estão devidamente excluídos do âmbito do presente feito.



    15. Portanto, não há reapreciação de fatos já analisados pelo CNJ no atual PAD. Houve detalhada descrição dos fatos imputados ao impetrante, demonstrando a ausência de prévio juízo disciplinar sobre eles. Desse modo, não há plausibilidade jurídica nessa linha de argumentação adotada pelo requerente.



    16. Por fim, acerca dos motivos para afastar o impetrante das atividades na magistratura, embora a fundamentação apresentada no ato impugnado tenha sido sucinta, não se mostrou manifestamente injurídica ou desarrazoada. O Conselho entendeu que, à luz da gravidade dos fatos apurados, seria adequado, para proteger a dignidade e a credibilidade do Poder Judiciário, afastar o impetrante. Ademais, sua atuação na magistratura poderia influenciar a instrução probatória do PAD, notadamente em vista da antecipada necessidade de ouvir testemunhas.



    17. Entendo, com fundamento nas razões apresentadas acima, que não se justifica a revisão do ato impugnado, porque não vislumbro, nesse juízo preliminar, injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade. Parece não existir direito líquido e certo a ser tutelado neste writ, que representa irresignação do impetrante com a decisão do CNJ, como se essa via processual fosse uma espécie de recurso ordinário oponível aos atos do Conselho.



    18. Diante do exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Admito o ingresso da União no feito. Uma vez que as informações já foram prestadas, abra-se vista dos autos a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator